Tribunal: TJES
Processo: 0000315-27.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000315-27.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: DENIZI APARECIDA DOMECIOLI THEODORO ABREU

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM LEI LOCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de ausência de fundamentação: 1. As decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões 2. Prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Conforme entendimento firmado no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, o piso salarial nacional do magistério, não há determinação de incidência automática, sendo necessário a existência de legislação local. 2. Não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
em face da sentença (ID 4088013 - fls. 40/42) proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado, que nos autos da ação ordinária de cobrança de reajuste salarial proposta por DENIZI APARECIDA DOMECIOLI THEODORO ABREU em face do município apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para:
“
a)
determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008;
b)
condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item “a” supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º11.960/09, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2.º,caput, da Lei n.º 12.153/2009;
c)
CONDENO
o requerido, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15 % (quinze por cento) do valor da causa.”

Em seu apelo (ID 4088013 - fls. 45/58), o apelante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, argui, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Apelante assevera que a sentença incorreu em ofensa ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), argumentando, nesse tocante, que
não fora enfrentada todas as teses apresentadas pela defesa em sua contestação.

Contudo, analisando os autos, noto que esta não merece prosperar.

Apesar, da defesa destacar, em sua peça recursal, que o pagamento do piso salarial nacional do Magistério Público encontra óbice na Lei Complementar nº 101/2001, noto que, em verdade, a argumentação da qual se valeu o Magistrado sentenciante deixa clarividente que
o acolhimento da pretensão autoral decorreu da conjuntura fática apresentada pela demanda, visto que entendeu o juízo primevo que a lei nº 11.378/08, determina que o vencimento inicial das carreiras de magistério público da educação básica não pode ser inferior ao piso nacional.

Assim, refuto a sustentação de ausência de fundamentação no édito sentencial por não apreciação de toda a argumentação constante da petição inicial. Afinal, “[...] o Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (STF, RE 1143253 ED-AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 26/10/2018, DJ 09/11/2018) [...] (TJES, Apelação Cível n.º 024190050344, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 19/10/2021, DJ 29/10/2021)

Nesse diapasão, sublinho que este Sodalício, em consonância com o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), já se posicionou quanto à
prescindibilidade de fundamentação exaustiva dos atos decisórios
. De igual maneira, prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo
princípio do livre convencimento motivado
(art. 371, CPC),
não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia
. Nesse caminhar, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MEIO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material. 2.
Cediço que o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.
(EDCL nos EDCL no AGRG no RESP 1432624/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016). [...] (STJ - 4ª Turma - EDCL no AGRG no AG 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006). 7. Recurso conhecido e improvido.(TJES; EDcl-AP 0025637-77.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 04/07/2022; DJES 12/07/2022)

Assim, entendo que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial.

Isso posto, por não vislumbrar violação ao art. 489, § 1º, do CPC,
rejeito a preliminar arguida
.

É como voto.

MÉRITO

No mérito aduz, em síntese, o município apelante que não restaram cotejados pelo Magistrado de Primeiro Grau, os argumentos constantes da tese defensiva no sentido de que o pedido exordial encontra óbice nas normas de responsabilidade fiscal estabelecidas pela Lei Complementar n. 101/2001, que fixam os limites de despesas total com pessoal, destacando ainda que o artigo 4º, da Lei n. 11.738/2008, há determinação para que “
a União complemente as verbas dos entes federativos que não tenham condições de arcar com os custos do pagamento do piso nacional dos professores, mediante a comprovação da insuficiência de recursos
.”

Subsidiariamente, pugna pela aplicação de índices de atualização do valor da condenação de acordo com o estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.357.

Contrarrazões recursais de DENIZI APARECIDA DOMECIOLI THEODORO ABREU (ID 4088013 - fls. 62/74) em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Apelada é servidora pública do Município de São José do Calçado e ocupa o cargo de Professora Pedagoga, percebendo, no ano de 2019, o vencimento base de R$ 1.358,37 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Em sua causa de pedir, a Apelada alega que o Apelante não tem observado o piso nacional do magistério público instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, pois, no ano de 2019, o seu vencimento base deveria ser de R$ 1.585,87 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

O Apelante, em sua defesa, não controverte o fato de que o pagamento do vencimento base da Apelada é menor do que aquele estipulado na Lei Federal nº 11.738/2008, aduzindo, por outro lado, a impossibilidade de fazê-lo em razão dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como aduz, na própria Lei federal nº 11.738/2008, em seu artigo 4º, há determinação para que “
a União complemente as verbas dos entes federativos que não tenham condições de arcar com os custos do pagamento do piso nacional dos professores, mediante a comprovação da insuficiência de recursos
.”

Assim, cinge-se a controvérsia a aferir se a aplicação do piso salarial do magistério, instituído pela Lei Federal n. 11.738/2008, tem aplicação automática em relação aos demais entes federativos.

Acerca da matéria, convém ressaltar que a Constituição da República estabelece, no art. 206, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, nos seguintes termos:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Como se sabe, o
“[...]piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública[...]”,
que restou consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, VIII, da CF e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art. 60, III, “e”, do ADCT, foi regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.

Referida norma foi objeto de análise pelo excelso pretório que, ao julgar a ADI 4167/DF, entendeu ser
“[...]constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.[...]” (Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011).

Neste contexto, considerando que o piso nacional do magistério público decorre de lei, descabe a alegação de que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) seria óbice ao seu implemento (do piso salarial).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre o tema e, nos limites de sua competência jurisdicional, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 911)
, firmou a tese de que
"[...]a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática
em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações,
o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Portanto, conforme entendimento firmado no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, o piso salarial nacional do magistério, não há determinação de incidência automática, sendo necessário a existência de legislação local.

Sobre o tema colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÃO CÍVEL MAGISTÉRIO PÚBLICO - PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO REAJUSTE ANUAL - APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais .
2. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37, o Excelso Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 008140026330, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar de nulidade da Sentença:

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial. Preliminar rejeitada. II. Preliminar de ausência de dialeticidade:

No caso, estou assentado na Sentença combatida a existência do direito ao piso salarial nacional, havendo, nesse sentido, o Recorrente impugnado a matéria, através do presente Recurso de Apelação Cível, ao fundamento de que o Magistrado de Primeiro Grau não considerou as questões atinentes à resposabilidade fiscal e autonomia municipal para definição dos vencimentos de seus servidores, nestes moldes, é possível verificar que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade. Preliminar rejeitada. III. Mérito:
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

IV.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade executiva, no prazo e na forma da Lei, por encontrar-se a Recorrida amparada pela assistência judiciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000321-34.2019.8.08.0046, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 10/08/2023)

Assim, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida.

Por todo
o exposto, conheço do recurso interposto, para rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade executiva, no prazo e na forma da Lei, por encontrar-se a Recorrida amparada pela assistência judiciária.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2024 às 15:06:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49660315022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)